Tribunal: TJES
Processo: 5015997-23.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015997-23.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ADRIANA FERREIRA SOUZA
RECORRIDO: CONDOMINIO DO RESIDENCIAL REIS MAGOS
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ALEGAÇÃO DE FURTO DE FONE DE OUVIDO NA QUADRA DO CONDOMÍNIO.
AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE EXPRESSA NO ESTATUTO/REGIMENTO INTERNO
. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE EM CUSTAS E HONORÁRIOS. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE EM RAZÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA.

Autos de nº.:
5015997-23.2022.8.08.0048

Recorrente: ADRIANA FERREIRA SOUZA

Recorrido: CONDOMINIO DO RESIDENCIAL REIS MAGOS

RELATOR: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Defiro à parte recorrente os benefícios da gratuidade de justiça.

Intimada, a parte recorrida não apresentou contrarrazões.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
ADRIANA FERREIRA SOUZA
verifico que a parte recorrente sustenta, em síntese:
a)
que a sentença deve ser reformada;
c)
que houve falha de segurança por parte da recorrida;
b)
que a parte recorrida deve ser responsável pelos danos sofridos pela recorrente;
c)
que os pedidos da exordial devem ser julgados procedentes
.

O cerne da presente lide prende-se em apurar se a parte recorrida deve indenizar a recorrente, em razão de suposto furto do fone de ouvido ocorrido nas dependências do condomínio.

O juízo
a quo
julgou improcedentes os pedidos da exordial, ante a existência de previsão expressa sobre a ausência de responsabilidade do condomínio em caso de furto, disposta no regimento interno/estatuto.

Pois bem, sem maiores delongas, tenho que a pretensão da parte recorrente não merece guarida, ressaltando-se que o disposto no artigo 80 do Estatuto do Condomínio
é cristalino ao dispor que o condomínio não é responsável
[1]
pelos furtos e roubos dos objetos deixados nos pátios.

Além do mais, pela narrativa dos autos, verifica-se que o alegado furto aconteceu na área comum do condomínio (quadra de esportes), não possuindo a parte recorrida responsabilidade pela guarda dos objetos deixados na área condominial.

Desse modo, não restou configurada qualquer responsabilidade da parte recorrida no alegado furto, razão pela qual não há que se falar em reforma da sentença guerreada.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
ADRIANA FERREIRA SOUZA
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença proferida pelo juízo
a quo
.

Condeno a recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa. Todavia, suspendo a exigibilidade, eis que a parte recorrente se encontra amparada pelos benefícios da justiça gratuita.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Juiz de Direito – Relator

[1]
Ementa: RECURSO INOMINADO. CONDOMÍNIO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. FURTO DE BICICLETA DENTRO DE CONDOMÍNIO RESIDENCIAL.
AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE EXPRESSA EM REGIMENTO INTERNO.
1. Narrou a autora que teve bicicleta furtada de dentro do condomínio onde mora, requerendo indenização por dano material do condomínio demandado, no valor de R$ 480,00 (quatrocentos e oitenta reais), atualizando o valor para R$ 509,85 (quinhentos e nove reais e oitenta e cinco centavos). 2.
Ocorre que, para que o condomínio seja responsabilizado por furto, necessário que haja uma estipulação expressa na convenção condominial a respeito.
3. Depreende-se da análise dos autos que a bicicleta estava sem cadeado, sendo que é orientada pelo demandado a utilização da devida tranca. 4.
A par disso, o regimento interno do condomínio, em seu artigo 29, fl. 74, prevê expressamente a ausência de responsabilidade pelo roubo ou furto de veículos e objetos deixados em seu interior.
4.
Não há, portanto, como ser atribuída ao réu a responsabilidade pela guarda de objetos dispostos na área condominial, sendo caso de improcedência da ação.
Nesse sentido: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. ALEGAÇÃO DE FURTO DE BICICLETA DE CONDOMÍNIO RESIDENCIAL.
AUSÊNCIA DE PREVISÃO EXPRESSA QUANTO Á RESPONSABILIDADE POR FURTOS OU DANOS A BENS DOS CONDÔMINOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA CONFIRMADA
. RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71005853460, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Regis de Oliveira Montenegro Barbosa, Julgado em 28/01/2016) DANOS MORAIS E MATERIAIS. CONDOMÍNIO.
AVARIAS E FURTO DE PEÇAS DE BICICLETAS QUE SE ENCONTRAVAM NO DEPÓSITO DE USO COMUM DOS MORADORES. RESPONSABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO NA CONVENÇÃO CONDOMINIAL.
NEXO CAUSAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO IMPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71002039659, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Pedro Luiz Pozza, Julgado em 27/01/2010) SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.(Recurso Cível, Nº 71005995733, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Roberto Behrensdorf Gomes da Silva, Julgado em: 20-04-2016) (original sem destaque)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)